Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718711-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Eduardo Pereira da Costa e Outros em face da r. decisão (ID 192911758, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda - EPP, deferiu a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, a ser cumprido nos endereços da parte devedora, bem como a penhora do crédito da parte executada junto à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no rosto dos autos de no 0733522-70.2021.8.07.0001 até o limite do valor em execução (R$ 12.048.348,64). Nas razões recursais, alegam, em resumo, a existência de acordo entre as partes aguardando a homologação do Julgador nos autos de no 0733522-70.2021.8.07.0001, o que impediria a adoção de qualquer medida restritiva, em razão da perda do objeto. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, compulsando os autos conexos de no 0733522-70.2021.8.07.0001 (ID 56858739) verifica-se a apresentação de acordo entabulado entre as partes, no qual os ora Agravantes reconhecem a titularidade da Agravada sobre o valor depositado em juízo e anuem com o levantamento do importe por ela mediante quitação do crédito objeto da execução de origem (no 0701285-80.2021.8.07.0001) e dos respectivos embargos à execução (no 0701311- 78.2021.8.07.0001). Referido ajuste aguarda homologação nesta instância revisora. Registre-se, ademais, que a própria Agravada peticionou na origem (ID 195675432 dos autos de referência) noticiando a apresentação do acordo e requerendo o sobrestamento da execução. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da parte Agravante, visto que, ao que tudo indica, o acordo entabulado, caso homologado, implicaria a extinção da demanda executiva. Também se vislumbra a ocorrência de periculum in mora, uma vez que, efetivada a penhora, os Agravantes sofrerão constrição patrimonial desarrazoada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator